Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701166-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ESPÓLIO DE EFIGENIA SOARES DE JESUS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em cumprimento à determinação de sucessão processual, requereu-se, por meio da petição de ID 46512682, a substituição do polo ativo pelos sucessores da recorrente falecida, EFIGENIA SOARES DE JESUS. Defiro o pedido formulado, incluam-se os referidos herdeiros no polo ativo da demanda. Sem prejuízo, regularize-se a representação processual, conforme procurações de ID 46512692, ID 46512699 e ID 46512703, de modo que conste apenas o patrono constituído pelos sucessores da recorrente falecida. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em Exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal